Tribunal: TJBA
Processo: 0308420-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308420-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: V. F. N. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JOSINARA SOUZA CURCINO, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO, YASMIN DE PINHO BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIDADE HOSPITALAR ACOLHIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, I, DA LEI Nº 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA E SOFRIMENTO IMPOSTOS AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A unidade hospitalar credenciada ao plano de saúde não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda cuja causa de pedir consiste em negativa de autorização para internação, uma vez que tal decisão é de exclusiva competência da operadora do plano de saúde.

2. É abusiva a cláusula contratual que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de urgência e emergência, quando ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação, conforme entendimento consolidado na Súmula 597 do STJ.

3. A negativa indevida de cobertura para internação emergencial caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral indenizável, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, especialmente quando se trata de paciente em estado de vulnerabilidade.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do causador, a condição do ofendido e a finalidade da reparação, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0308420-44.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante Valentina Ferreira Negreiros, representada por seu genitor Ricardo Santos Negreiros, e como apelados Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e PROBABY - Clínica Infantil e Urgências Ltda.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.